Tribunal: TJBA
Processo: 8002696-15.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002696-15.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OTAVIO ROMANA PINTO e outros (2) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PELO SUS. MÉRITO. 1) DEVER DE FORNECIMENTO: DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO E DO TRATAMENTO. PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE POLÍTICO- ADMINISTRATIVA DOS ENTES PÚBLICOS PARA ATENDER DIREITOS FUNDAMENTAIS - VIDA E SAÚDE. 2) DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 3) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABÍVEL A CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO SUCUMBENTE EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1.002/ STF: "1. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA; 2. O VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVE SER DESTINADO, EXCLUSIVAMENTE, AO APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS, VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO". 4) PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO EM OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 85, §3º, CPC. MINORAÇÃO INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. APELAÇÕES DOS RÉUS IMPROVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8002696-15.2023.8.05.0271 tendo como apelantes e apeladas as pessoas acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento às apelações do Município de Valença e do Estado da Bahia; e dar provimento à apelação da parte autora, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator FOMV